Tribunal: TJES
Processo: 5013899-31.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013899-31.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013899-31.2023.8.08.0048

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDA.: LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA MENSAL QUITADA APÓS VENCIMENTO. SETOR DE ARRECADAÇÃO DA REQUERIDA NÃO IDENTIFICOU PAGAMENTO DA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. CONFIGURADO DANO IN RE IPSA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 6534871).

Nota-se que a Requerente LUZIA BARBOSA DE OLIVEIRA não está assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID. 6534871), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 6534866), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 26243737), condenando a ré, ainda, à obrigação de fazer consubstanciada no cancelamento da dívida objurgada nestes autos em seus registros/sistemas, referente à fatura com vencimento em 08/03/2023, no valor de R$ 151,97 (cento e cinquenta e um reais e noventa e sete centavos), sob pena de multa de R$ 200,00 (cem reais), até o limite de R$ 2.000,00 (cinco mil reais), para cada cobrança indevida efetuada, na forma do caput, do art. 537 do CPC/15. Condeno a requerida, ainda, à restituição do valor de R$ 9,89 (nove reais e oitenta e nove centavos), referente a taxa de religação do serviço, com correção monetária, a partir do seu desembolso, e juros de mora, a contar da citação. Finalmente, condeno a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15.”

Trata-se de ação indenizatória sob o argumento de que, a requerente efetuou o pagamento da fatura mensal de consumo de energia em atraso, houve a suspensão do fornecimento de energia.

Em suma, o magistrado de 1º grau acolheu parcialmente aos pedidos na exordial, reconhecendo o pagamento da fatura mensal do mês de fevereiro/2023, condenando a requerida à obrigação de fazer consubstanciada no cancelamento da dívida objurgada nestes autos em seus registros/sistemas, e restituir o valor de R$9,89 (nove reais e oitenta e nove centavos), referente a taxa de religação do serviço outrora paga pela Requerente, e, por fim, pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000 (quatro mil reais).

A recorrente/requerida EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, sustenta que no setor de arrecadação não foi identificado o pagamento da fatura de energia elétrica com vencimento 08/03/2023 no valor de R$151,97, e que a autora não comprovou o pagamento, e mesmo se tivesse, fora pago 1 mês após data de vencimento e que o suposto comprovante encaminhado não comprova o pagamento, mas sim, um agendamento de pagamento. Por fim, acrescentou que não há ato ilícito perpetrado pela ré, bem como incapaz de gerar a presunção de ocorrência de dano moral, e, ainda, nesse tocante, alega que deve tomar como orientação os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade no quantum indenizatório.

Em apertada síntese, a requerente é titular da instalação de energia elétrica nº 16040348-3 juntamente a requerida. Alega que, apesar de todas as faturas mensais de consumo estarem devidamente quitadas, a requerida, de forma reiterada, desde abril/2023, realiza interrupções no fornecimento de serviço público essencial, sob argumento de que a fatura do mês de fevereiro com vencimento em 08/03/2023, encontrava-se pendente de pagamento. Salienta que a referida fatura foi adimplida em 18/04/2023, sem que a requerida tenha promovido a baixa do débito em seu sistema. Entretanto, em razão de constantes pedidos de religamento da energia formulado pela requerente, a requerida, em maio/2023, exigiu taxa para realizar o religamento no valor de R$9,89 (nove reais e oitenta e nove centavos), a qual foi paga indevidamente.

Embora a requerida alegue que o comprovante de pagamento trazido pela requerente é um agendamento de pagamento ou questionando sua veracidade, tal argumento não merece prosperar. O pagamento da fatura mensal de fevereiro/2023 com vencimento em 08/03/2023 fora realizado, podendo encontrar o comprovante de pagamento ao ID.6534844 – pág. 06, inclusive encontra-se o mesmo número do código de barras identificado na fatura e no referido comprovante, e, diante disso, mediante a comprovação da fatura quitada, a requerida deve dar baixa em seu sistema para constar o adimplemento da requerente. Importante frisar que, apesar de ter efetuado o pagamento da fatura objeto da presente lide, a requerente sofreu com várias interrupções no fornecimento de energia com o decorrer do tempo, sendo impelida a contatar a requerida para solicitar o religamento em diversos momentos, e sobretudo, ainda se deparou, em maio/2023, com cobrança de taxa para religar o fornecimento de energia elétrica, tendo pagado para obter novamente o referido serviço.

Inobstante as alegações defensivas, reconheço que a suspensão no fornecimento de energia ocorreu por falha da Requerida na prestação do serviço, sendo, portanto, indevida, devendo a mesma ser responsabilizada pelos danos suportados pela autora. O ato arbitrário de suspender o serviço de fornecimento de energia, constrange o consumidor, gerando dano moral in re ipsa, dada a essencialidade do recurso. E em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in re ipsa
), ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
voto pela manutenção integral da r. sentença que reconheceu lesão à personalidade da Requerente.

Por fim, quanto ao quantum indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E.Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade, é possível observar que o

valor

fixado em r. Sentença de R$4.000,00 (quatro mil reais) se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, mas lhes
NEGO PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO

a recorrente
/ré

EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em

20%

da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)